Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009524-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GISLAINE SILVA FERRAZ - CPF: 036.590.931-90 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 21/09/2023 VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 1o vogal: Acompanho a Relator. VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2o vogal: Peço vista dos autos SESSÃO DE 04 A 07/10/2023 VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - Relatora: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - 1o vogal: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2o vogal: Acompanho a Relatora POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL E FIXAÇÃO DO DANO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO TEMPORAL REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso em análise, pois bem analisou o juízo a quo no momento da aplicação dos danos morais, estando dentro dos parâmetros legais.

2.
Não há falar em condenação por dano temporal quando não fica devidamente demonstrada a perda do tempo útil do consumidor, aliado ao fato que o mesmo já está inserido nos danos morais.

3.
Recursos conhecidos e improvidos.

4.
Sentença de parcial procedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuidasse dos Recursos interpostos ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente GISLAINE SILVA FERRAZ pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como para que seja incluída na condenação a reparação por dano temporal de forma autônoma.

Em Contrarrazões a recorrida requereu o improvimento do recurso manejado e no mérito, a manutenção da sentença recorrida.

A parte promovida ENERGISA em seu Recurso requereu a improcedência da indenização por danos morais e, alternativamente, a redução do quantum da indenização.

A parte Recorrida, devidamente intimada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista para mais bem apreciar o pleito tendo como ponto a regularidade ou não do débito. Com a revisita dos autos, é o caso de desprovimento do recurso da empresa concessionária.

Trata-se, na origem, de ação cuja causa de pedir é centrada na inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito sob a tese de relação jurídica.

Embora a empresa recorrente defenda a irregularidade dos débitos, os próprios documentos acostados com a contestação reforçam os fatos ventilados na inicial, na medida em que a resposta da Ouvidoria foi: “
Em resposta a manifestação registrada nesta Ouvidoria no dia 15/02/2022 por meio do protocolo 1897170299, realizamos análise de sua reclamação e fora avaliado que a unidade consumidora na qual encontrava-se em aberto no nome de Vossa Senhoria, não havia nenhum vínculo em vosso CPF, portanto, informamos que foi realizado o encerramento contratual, desligamento em campo e cancelamento das faturas nas quais estavam em aberto. Vale destacar que fora solicitado também o nome da senhora dos órgãos de proteção de crédito
”.

A utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, decorre de
uma conjunção de fatores – ou seja, não deve ser admitida tal modalidade probatória de forma isolada.
É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, constata-se a presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
(2022).

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, a quantia fixada na origem está adequada e não destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Inclusive acedo ao voto condutor no que tange ao recurso do autor baseado em “dano temporal”.

Essas as razões por que acompanho a d. Relatora para NEGAR provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista para mais bem apreciar o pleito tendo como ponto a regularidade ou não do débito. Com a revisita dos autos, é o caso de desprovimento do recurso da empresa concessionária.

Trata-se, na origem, de ação cuja causa de pedir é centrada na inclusão de dados nos órgãos de proteção ao crédito sob a tese de relação jurídica.

Embora a empresa recorrente defenda a irregularidade dos débitos, os próprios documentos acostados com a contestação reforçam os fatos ventilados na inicial, na medida em que a resposta da Ouvidoria foi: “
Em resposta a manifestação registrada nesta Ouvidoria no dia 15/02/2022 por meio do protocolo 1897170299, realizamos análise de sua reclamação e fora avaliado que a unidade consumidora na qual encontrava-se em aberto no nome de Vossa Senhoria, não havia nenhum vínculo em vosso CPF, portanto, informamos que foi realizado o encerramento contratual, desligamento em campo e cancelamento das faturas nas quais estavam em aberto. Vale destacar que fora solicitado também o nome da senhora dos órgãos de proteção de crédito
”.

A utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, decorre de
uma conjunção de fatores – ou seja, não deve ser admitida tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, constata-se a presença de anotações posteriores ao débito
sub judice
(2022). Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, a quantia fixada na origem está adequada e não destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Inclusive acedo ao voto condutor no que tange ao recurso do autor baseado em “dano temporal”.

Essas as razões por que acompanho a d. Relatora para NEGAR provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023